Tribunal: STF
Processo: RE 91329
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA PROPOSTA POR VIUVAS DE DESEMBARGADORES, VISANDO
A INSCRIÇÃO NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO E A PERCEPÇÃO
DE PENSÃO PREVIDENCIARIA. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 2.147,
DE 28.11.72.
DECISÃO QUE EMPRESTOU EFICACIA RETROATIVA A LEI NOVA PARA
ALCANCAR SITUAÇÃO JURÍDICA DEFINITIVAMENTE CONSTITUIDA,
AFRONTANDO, EM ÚLTIMA ANALISE, O PRINCÍPIO INSCRITO NO PARAGRAFO
3., DO ART. 153, DA CF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO SOB A
VIGENCIA DE PRECEITO LEGAL ANTERIOR, QUE NÃO SE FEZ VALER.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, RESTABELECENDO-SE A SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO.